Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-71.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011970-71.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRO FURLAN - CPF: 980.378.541-91 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
INEXISTENTE
– FATO EXTINTIVO PRODUZIDO PELA RÉ
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do CPC.

Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Embora existentes inúmeras reclamações contra a empresa demandada de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, tal acontecimento não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, conforme provas extintivas produzidas pela requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011970-71.2023.8.11.0040

APELANTE:

ELIZANDRO FURLAN

APELADOS:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZANDRO FURLAN
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
,
lançada nos autos da
Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1011970-71.2023.8.11.0040,
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que
julgou improcedente
os pedidos da inicial, e por consequência, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida que suspendeu o pagamento das parcelas, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% sobre da causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado “a quo” determinou a inversão do ônus da prova, de modo que não haveria como provar a fraude noticiada.

Explica que o contrato só foi entregue ao consumidor após o pagamento da entrada, em momento posterior, quando este já estava amarrado ao negócio fraudulento.

No mérito, argumenta que comprovou minimamente a fraude alegada, por meio de boletim de ocorrência, entrevista à TV local sobre haver um treinamento de entrada na empresa com passo-a-passo de como enganar as pessoas, ajuizamento de ação coletiva, etc.

Ainda aponta alguns precedentes deste Sodalício quanto a questão, comprovado que a adesão ao consórcio se concretizou em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida.

Dessa forma, reitera a tese inicial, onde pugna pelo provimento do recurso para o fim de rescindir o contrato firmado entre as partes com a imediata devolução dos valores pagos como forma de entrada para imediata entrega do automóvel, bem como condenar a apelada pelo dano moral sofrido (id. 207455183).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade.

Ainda, impugna as preliminares de cerceamento de defesa, ressaltando que o juiz é o destinatário da prova é o Juiz e porque o recorrente requereu a produção de prova consubstanciada no depoimento pessoal da própria parte, o que não é possível, tendo em vista disposição do CPC.

No mérito, afirma que a prova documental apresentada na defesa é válida, porque o documento eletrônico é admitido.

Explana que a empresa ora apelada cumpriu com seu dever de informação e publicidade, ao passo que esclareceu ao apelante todas as características do sistema de consórcio, inclusive, sobre a forma de contemplação da cota (sorteio ou lance).

Ressalta que o autor além de assinar um contrato com cláusulas destacadas, com alerta em vermelho informando da impossibilidade de contemplação, ainda recebeu contato telefônico por parte da empresa que naquela oportunidade repassou todos os principais pontos do contrato de consórcio, informando-o que se trata de um investimento a longo prazo, sem possibilidade de garantia de data de contemplação, sendo que a liberação do crédito prescinde a contemplação da cota por sorteio ou lance vencedor nas assembleias mensais, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (id. 207455185).

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 193256169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e nem mesmo ausência de fundamentação, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão e porque o magistrado fundamentou corretamente a pretensão, ainda que de forma suscinta.

C
inge-se dos autos que
ELIZANDRO FURLAN
,
ajuizou
ação de
rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais
em face da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
alegando que foi induzido a erro na contratação de financiamento junto à requerida, a qual não teria prestado as necessárias informações de que se tratava de um contrato na modalidade consórcio.

Acrescenta que efetuou pagamento de entrada (R$ 6.804,75) e que fora incluído seguro, não desejado pelo autor, o que configura venda casada. Sustenta que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e que a empresa ré não prestou informações claras e adequadas sobre o produto ofertado, frustrando a legítima confiança do consumidor, o qual se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional perante aquela.

Assevera que são nulas as cláusulas do contrato de consórcio que eximem a requerida de responsabilidade pela garantia de data de contemplação e por eventuais promessas feitas por terceiros – posto que as prepostas da requerida teriam assegurado o recebimento dos valores em até 30 dias da contratação, de modo que tal conduta caracterizaria propaganda enganosa/abusiva.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular, sob o fundamento
“a ré não praticou nenhum ato ilícito”
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, no qual o apelante recorre, reiterando a tese inicial.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

No que concerne ao cerceamento de defesa, suscitado, convém dizer que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, ou rejeição daquelas desnecessárias ou meramente protelatórias, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Por outro lado, c
onquanto o autor, ora apelante, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, de fato, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei no. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do

§ 4o, se aprovada pela administradora. § 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado

é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o. § 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, o apelante,
apesar de defender que assinou o contrato após o pagamento da entrada e que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio, conforme provas encartadas pela apelada em sua defesa,
como bem pontuado pelo togado sentenciante:

“(...) Ademais, a parte requerida juntou gravação em áudio (Id 132759018), formalizada em 30/08/2017, na qual o autor confirma a contratação na modalidade consórcio,
bem como estar ciente de que não há garantia de data de contemplação, demonstrando, mais uma vez, o pleno conhecimento das condições do negócio
.

Não há qualquer prova de que o autor tenha sido induzido a erro pelos prepostos da requerida, ou que estes tenham atuando com dolo no momento da contratação, tampouco que tenham fornecido informações falsas que caracterizariam propaganda enganosa. A existência de inúmeras reclamações contra a empresa-ré não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, fato confirmado por ele duas semanas depois em gravação de áudio. (...)”

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM TER A APELANTE REALIZADO OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, ou rejeição daquelas desnecessárias ou meramente protelatórias, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, sem que isso caracterize cerceamento de defesa. Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005633-05.2019.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO -
ALEGAÇÃO DE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA
- INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa. Não havendo indícios mínimos de propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos declinados na inicial se impõe” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024778-59.2022.8.11.0003, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA –
CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(TJ-MT 10087232420198110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024